Tribunal: TJMT
Processo: 1008266-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante narra que Gilberto Ludugero da Silva, custodiado desde 1o.12.2019 por supostamente ter cometido o crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14 da Lei no. 10.826/2003), estaria sofrendo constrangimento ilegal, seja porque a custódia ofende o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, seja em razão do excesso de prazo para início da fase instrutória.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente responda à ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas alternativas ao cárcere, a exemplo do monitoramento eletrônico, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 39437489).
Anexou documentos (ID 39441962 a 39441995).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que na madrugada de 1o.12.2019, agentes da Polícia Militar surpreenderam o paciente portando uma arma de fogo calibre .40, sete munições de igual calibre, um carregador de pistola com capacidade para 11 munições e uma munição calibre 38, cenário que culminou na sua prisão em flagrante.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, convertida em preventiva.
Ademais, nota-se que a denúncia foi oferecida em 18.12.2019 e recebida em 7.1.2020. O paciente foi citado em 27.1.2020 e a resposta à acusação, oferecida em 20.2.2020. Mais tarde, em decisão datada de 2.4.2020, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar. Desde então, os autos aguardam o início da fase de produção de provas.
Diante desse quadro, não há como se vislumbrar, em princípio, a propalada morosidade anormal na tramitação do processo, valendo salientar que no pronunciamento, o Juízo a quo ordenou expressamente que, após o transcurso do prazo de suspensão de audiências previsto na Portaria-Conjunta no. 247 do TJMT, em seu art. 10, inc. III, os autos sejam conclusos para que ele designe Audiência de Instrução e Julgamento (ID 39441995).
Oras, sabendo-se que a simples ultrapassagem dos prazos legais é incapaz, por si só, de caracterizar a ilegalidade da prisão preventiva, é de se notar que no contexto atual, o adiamento de atos que reclamam a presença das pessoas, por refletir a preocupação das autoridades em preservar a vida e a saúde das pessoas, inclusive as confinadas em unidades prisionais, se afigura legítimo e de todo necessário para conter a disseminação do COVID-19.
Nessa ordem de ideias, portanto, não há como se reconhecer a desídia do Estado-Juiz na condução do feito, o propalado excesso de prazo daí decorrente e muito menos a ilegalidade da custódia, ao menos pelo que consta nos autos até agora.
Da mesma forma, também não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a comprovada multirreincidência é fator a autorizar a fixação do regime fechado, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Nessa linha de raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido” (RHC 95.260/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 1o.6.2018). Destaquei.
Finalmente, cumpre salientar que a segregação imposta ao paciente está calcada na sua periculosidade social e na gravidade concreta da conduta ilícita, extraídas da condição de multirreincidente e da considerável quantidade e variedade de artefatos bélicos encontrados em seu poder.
Tais fatores, por traduzirem a aparente legalidade da constrição sofrida, impedem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar a ordem pública e, sobretudo, inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.
A propósito, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência vindicada ou qualquer outro vício sobre a custódia estabelecida ao paciente, mostra-se inviável promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a cautela extrema por medidas alternativas ao cárcere.
Com essas considerações, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, as quais deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Fillho
Relator